Tribunal: TJSP
Processo: 2175026-80.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-29

Inteiro teor:
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Número do Registro: 2020.0000890715
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Habeas Corpus Criminal no 2175026-80.2020.8.26.0000, da
Comarca de São Paulo, em que é paciente JOÃO VITOR MATOS
NUNES DA SILVA e Impetrante ALESSANDRA MARTINS
GONÇALVES JIRARDI, é impetrado MMJD DA VARA CRIMINAL
DE PLANTÃO DA COMARCA DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Julgaram prejudicada a impetração. V.U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo.
Desembargadores CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EDISON
BRANDÃO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
EUVALDO CHAIB
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2175026-80.2020.8.26.0000 – VOTO No 51101
2/3
Voto no 51101
HABEAS CORPUS CRIMINAL no 2175026-80.2020.8.26.0000
Comarca: SÃO PAULO - (Processo no 1514913-10.2020.8.26.0228)
Juízo de Origem: DIPO 4 - Seção 4.1.2
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal
Impetrante: Alessandra Martins Gonçalves Jirardi
Paciente: JOÃO VITOR MATOS NUNES DA SILVA
Impetrado: MMJD da Vara Criminal de Plantão da Comarca de São Paulo
Relator
EMENTA
HABEAS CORPUS – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES –
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – PERDA DO OBJETO –
LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA NO CURSO DA IMPETRAÇÃO –
ORDEM PREJUDICADA.
VOTO DO RELATOR
A advogada Alessandra Martins Gonçalves
Jirardi impetra habeas corpus em favor de JOÃO VÍTOR
MATOS NUNES DA SILVA, sob a alegação de que o paciente
estaria sofrendo constrangimento ilegal por parte do r. Juízo
do DIPO 4 - Seção 4.1.2 da Comarca de SÃO PAULO, nos
autos do Processo no 1514913-10.2020.8.26.0228, em que
convertida a prisão em flagrante em preventiva.
Sustenta,
em
síntese,
a ausência dos
requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo
Penal,
enaltecendo
as
condições
pessoais
favoráveis
ostendas pelo paciente. Aduz, também, que o decisum
carece de fundamentação idônea. Ressalta, ainda, a
possibilidade de acordo de não persecução penal. Salienta,
por fim, o risco de contágio pelo vírus “COVID-19". Requer,

Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2175026-80.2020.8.26.0000 – VOTO No 51101
3/3
assim, a revogação da custódia cautelar, com expedição de
alvará de soltura.
A liminar foi indeferida foi indeferida em
sede de Plantão Judiciário de Segundo Grau (fls. 73/76),
sendo o indeferimento ratificado por esta relatoria (fls.
82/83).
Dispensadas as informações da apontada
autoridade coatora, o douto Procurador de Justiça Dr.
Antônio Calil Filho opina pela denegação da ordem (fls.
87/89).
É o relatório.
A ordem restou prejudicada pela perda de
seu objeto, pois não mais subsiste o constrangimento ilegal
apontado.
Verte dos autos originários que, no curso da
impetração,
mais
precisamente
em
28/08/2020,
foi
concedida a liberdade provisória ao paciente, sendo
determinada a expedição de alvará de soltura, devidamente
cumprido (fls. 106/107-116/119 dos autos originários).
Assim, com a perda superveniente do
interesse em se obter a tutela jurisdicional rogada, fica
prejudicado o writ, nos termos do art. 659 do Código de
Processo Penal.
Diante do exposto, pelo meu voto, julga-se
prejudicada a impetração.
EUVALDO CHAIB
Relator